Tribunal: TJPA
Processo: 0800878-29.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800878-29.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA DA SILVA SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICA C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO DO ENCARGO “CRED. PESS.”. CHEQUE ESPECIAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. JULGAMENTO DE RECURSOS CONEXOS CONJUNTAMENTE. TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO APRESENTADO PELO BANCO.
MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU desnecessidade DE INTERVENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Julgamento em conjunto de processos conexos envolvendo as mesmas partes, e o mesmo contrato bancário.

2.

Contrato devidamente assinado aderindo ao serviço. Inexistência de irregularidade da cobrança da tarifa.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade, a fim de reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos da recorrida no tocante à tarifa CRED. PESS., afastando as indenizações impostas.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Considerando que a identidade de partes, e discussões oriundas do mesmo contrato, ressalto a necessidade de julgamento em conjunto dos processos :

- 0800872-22.2022.814.0009,

- 0800878-29.2022.814.0009;

- 0800876-59.2022.814.0009; e

- 0800870-52.2022.814.0009.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. nº 0800878-29.2022.8.14.0009), ajuizada por MARIA SILVA SOARES.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, julgo procedente, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. e, consequentemente:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica referente as cobranças de nºs 9990355 e 9990239.

b) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data de cada evento danoso, conforme Súmula 54-STJ;

c) CONDENAR o reclamado no ressarcimento em DOBRO dos valores descontados dos vencimentos da autora em decorrência das cobranças de nºs 9990355 e 9990239 com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir da data de cada evento danoso (súmula 54-STJ);..."

Inconformada, a Instituição Financeira
interpôs, em resumo, o presente Apelo buscando a reforma da decisão, ante a regularidade da contratação, sendo devida a cobrança dos encargos decorrentes da mora do Cred. Pess.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção, razão pela qual, os apelos serão julgados conjuntamente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 07 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes ao encargo “LIMITE DE CRÉDITO PESSOAL/CRED PESS”, vinculada à conta bancária de titularidade da autora.

Compulsando os autos, observa-se que a própria demandante juntou aos autos os extratos

[1]
de sua conta corrente em que se comprova que ser uma constante o seu saldo bancário estar negativo e que quando ocorria essa situação incidia desconto referente aos encargos decorrentes do CRED PESS.

Importa ressaltar que por conexão, este desembargador ficou prevento para análise de demandas envolvendo as partes ora em debate (0800872-22.2022.814.0009, 0800878-29.2022.814.0009; 0800876-59.2022.814.0009; e 0800870-52.2022.814.0009.)

Consequentemente, verifica-se que no processo nº 0800870-52.2022.814.0009, o Banco acostou no ID nº 13509022 o pacto firmado, no qual, encontra-se devidamente assinado pela Sra. Maria da Silva Soares, autorizando descontos pela instituição financeira aos produtos contratados pelo termo de adesão constante no ID nº 13509022, pg. 36. Logo, clara a relação entre as partes, contratação pela demandante dos serviços referentes a sua conta corrente nº 1576-8, Ag. 6396-7, cuja tarifa ora se discute. Inclusive, ressalto a estranheza de fracionamento de demandas, quando o causídico poderia perfeitamente tê-las questionado em um só processo, tendo em vistas que todas discutem tarifas oriunda de um mesmo contrato.

Sem maiores delongas, o encargo questionado consta expressamente no contrato assinado pela requerente.

Diante desse contexto, inviável acolher a pretensão autoral, visto que a instituição financeira agiu em exercício regular do direito, considerando que os descontos foram efetuados em razão da ausência de saldo suficiente na conta da recorrente.

Assim, reputo escorreita a conclusão lançada na sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação,
DANDO-LHE
provimento,
a fim de reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos da recorrida no tocante à tarifa CRED. PESS., afastando as indenizações impostas.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
14758428, 14758429

Belém, 28/11/2023